Tribunal: STM
Processo: 7001424-04.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001424-04.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
deu provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o S2 ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA, como incurso no art. 195 do CPM, à
pena de 4 (quatro) meses de detenção, concedendo-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça
Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do CPPM, e com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam provimento ao Recurso ministerial,
para reformar a Sentença a quo e condenar o Sd Aer ALAN FELIPE PEDRO DA
SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM,
fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, e concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e
do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo de Execução, designando o Juiz Federal da Justiça
Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do último Diploma Legal, e com o direito de recorrer em liberdade. Por fim, o
Tribunal, por unanimidade, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do S2
ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA, em face da prescrição da punitiva do Estado, na
modalidade retroativa, com base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e
133, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra Revisora fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001424-04.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO.
ART. 195 DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. REJEITADAS. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PENA APLICADA. DECISÃO
POR MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O abandono de posto é crime propriamente militar, classificando-se
doutrinariamente como instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo
abstrato, inexigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.
2. O soldado da guarda, assim como qualquer outro componente do serviço,
que se afasta, sem ordem superior, do lugar de serviço designado, seja qual for o
intervalo de tempo, inclusive durante o horário de descanso, comete o delito
de abandono de posto.
3. A ausência de militar, esteja ou não armado, por mais de 5 (cinco) horas do
seu lugar de serviço, sem autorização, jamais poderia ser considerada breve,
irrelevante e, muito menos, penalmente insignificante. Ademais, a possiblidade de
haver danos materiais e morais irreparáveis independe do tempo em que se deu o
abandono do local.
4. O militar que abandona o lugar de serviço compromete o Sistema de
Defesa do quartel, especialmente a Força de Reação, pois os meios de defesa ficam
reduzidos e a segurança militar prejudicada.
5. Sendo o fato penalmente típico, não resta limitado à seara administrativa
(transgressão disciplinar), pois o caso atrai a repressão geral e especial do Estado-
Juiz.
6. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade. Pena aplicada. Decisão
por maioria.
7. Verificando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa - arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM -, a extinção
da punibilidade do agente deve ser declarada de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o S2 ALAN
FELIPE PEDRO DA SILVA, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção,
concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça
Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e com o
direito de recorrer em liberdade. E, por fim, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade do S2 ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA, em face da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa, com base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos
do CPM.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ Aer) da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em sede de Ação Penal Militar (APM) nº 7000170-
97.2018.7.01.0001, absolveu o Sd Aer ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA do crime previsto no art. 195 do
CPM, com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM.
A conduta do réu foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 314-
91.2017.7.01.0401, instaurado no âmbito do Núcleo da Ala 11 do Comando da Aeronáutica (Base
Aérea do Galeão - Rio de Janeiro-RJ).
O Promotor de Justiça Militar, Dr. Mario André da Silva Porto, em 12.3.2018, denunciou o réu
como incurso no art. 195, c/c o art. 9º, inciso I, 2ª parte, ambos do CPM, nos seguintes termos (APM nº
7000170-97.2018.7.01.0001 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) foi escalado para o serviço de guarda da Base Aérea do Galeão "saída" (2ª
CINFA), para o dia 27 de agosto de 2017, conforme escala de serviço juntada às fls.
28 do IPM.
Por volta das 13:00 horas do dia 27 de agosto de 2017, o denunciado dirigiu-se
ao estacionamento externo, destinado a cabos e soldados, embarcando no veículo
VW/Gol Placa ARO8089, de posse do Soldado Guilherme da Silva Botelho, conduzindo-
o para o estacionamento de visitantes e, às 13:12 horas, já em trajes civis,
desembarcou do referido veículo e rumou na direção da Estrada do Galeão.
Verifica-se, portanto, que o denunciado de forma dolosa, livre, consciente e sem
autorização ou ordem superior, abandonou a guarda da Base Aérea do Galeão "saída"
(2ª CINFA), somente retornando ao aquartelamento por volta das 18:51 horas.
Assim agindo, o denunciado praticou o crime de abandono de posto ou do lugar
do serviço, incidindo nas penas do artigo 195, caput, c/c 9°, inciso I, 2ª parte, do
Código Penal Militar (...)".
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 26.5.2018 (APM nº 7000170-97.2018.7.01.0001 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2).
Entre outros, há os seguintes documentos nos autos:
- Parte de Serviço do dia 27 para 28.8.2017, informando a dinâmica em tese do crime de
abandono de posto (IPM nº 314-91.2017.7.01.0401 - Evento 1 - IPM2 - fls. 16/18 e APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Evento 31);
- Escala de Serviço (IPM nº 314-91.2017.7.01.0401 - Evento 1 - IPM2 - fls. 28/34);
- NPA 022/SSD/2016 - Serviço de Sentinela da Guarda da BAGL, com destaque para a seguinte
norma: "2.5.1.10 - Pernoitar e permanecer, nos horários de descanso, no alojamento das praças de
serviço, e de lá se ausentar apenas por motivos imperiosos e sempre com a autorização do
Comandante da Guarda" (IPM nº 314-91.2017.7.01.0401 - Evento 1 - IPM2 - fls. 47/57);
- Folhas de Alterações do réu (IPM nº 314-91.2017.7.01.0401 - Evento 1 - IPM2 - fls. 153/158); e
- Relatório (IPM nº 314-91.2017.7.01.0401 - Evento 1 - RELT3).
O MPM arrolou as seguintes testemunhas: 1) 1T QOEAV RODRIGO DE OLIVEIRA; 2) S2 SNE
ROBERT GOMES VIEIRA; 3) S2 SNE ISAQUE CONCEIÇÃO DA SILVA; 4) S2 SNE LUCAS MATEUS VALADÃO;
5) S2 SNE ANDRÉ LUIZ DA SILVA COSTA; e 6) S2 SNE ALEXANDRE FELIPE RAMOS DA COSTA, bem como
requereu a oitiva do 3S CAIO NUNES TEIXEIRA BARBOSA GOMES (referida). Essas testemunhas foram
ouvidas em Juízo, e os depoimentos gravados em meio audiovisual (APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Eventos 18 e 42/43).
A Defesa constituída arrolou as seguintes testemunhas: 1) MATHEUS WELBY GOMES SANTOS;
2) JONATAS FERNANDES DE SOUZA; e 3) RODRIGO SEIXAS MENDES. Essas testemunhas foram ouvidas
em Juízo, e os depoimentos gravados em meio audiovisual (APM nº 7000170-97.2018.7.01.0001 -
Eventos 47/49 e 109/110).
O réu foi citado em 12.7.2018 e interrogado em 14.3.2019, quando declarou, em síntese, que
saiu sem autorização do quartel, porque não estava se sentindo bem da cabeça e passava por
problemas familiares. Havia muitas discussões entre ele e os seus pais. Sua mãe passava por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2
problemas de pressão, nervosismo e vivia em desacordo com ele. Respondeu que, ao término de sua
detenção de dois dias no quartel, por ter chegado atrasado cerca de 20 (vinte) minutos, em razão do
trânsito na Avenida Brasil, assumiu o serviço de escala, porém já não estava muito bem e queria ir
embora. Quando o Comandante da Guarda propôs um quarto de hora mais extenso, com 8 (oito) horas
de descanso, decidiu sair do aquartelamento para distrair a cabeça de alguma forma. Afirmou ainda
que estava prestando o Serviço Militar obrigatório e sabia que a sua atitude não foi correta. Por fim,
confessou que tinha consciência de que estava cometendo crime, e não uma infração disciplinar (APM
nº 7000170-97.2018.7.01.0001 - Eventos 15 e 109 - VIDEOS10/11).
A Defesa constituída renunciou, pelo que foi solicitada a assistência da DPU (APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Eventos 70 e 73).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Eventos 118, 121, 124 e 128).
As Alegações Escritas foram apresentadas pelo MPM e pela DPU (APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Eventos 131 e 140).
O CPJ Aer, em 3.9.2019, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado
e absolveu o réu do crime previsto no art. 195, c/c o art. 9º, inciso I, 2ª parte, ambos do CPM, com base
na alínea "b" do art. 439 do CPPM, bem como recomendou a apuração de transgressão disciplinar (APM
nº 7000170-97.2018.7.01.0001 - Eventos 156/157).
A Sentença foi lida e publicada em 16.9.2019 (APM nº 7000170-97.2018.7.01.0001 - Eventos
160/163), sendo dela intimados o MPM, em 17.9.2019, e a DPU, em 27.9.2019 (APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Eventos 166/167 e 169).
O trânsito em julgado do decisum para a DPU ocorreu em 10.10.2019, conforme certidão (APM
nº 7000170-97.2018.7.01.0001 - Eventos 171).
O MPM, em Razões recursais, requereu a reforma da Sentença absolutória, por ser a conduta
típica e estar plenamente caracterizada, estando a confissão do réu em perfeita harmonia com os
depoimentos das testemunhas e os vídeos do Sistema de Vigilância da Base Aérea do Galeão (APM nº
7000170-97.2018.7.01.0001 - Evento 179).
A DPU, em Contrarrazões, requereu a manutenção da Sentença a quo (APM nº 7000170-
97.2018.7.01.0001 - Evento 182).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo provimento da presente Apelação,
para reformar a Sentença recorrida e condenar o réu nas sanções do art. 195 do CPM.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Em 27.8.2017, o réu abandonou o Serviço de Guarda da Base Aérea do Galeão por mais de 5
(cinco) horas, para almoçar com a namorada e passar a tarde com ela.
No julgamento de 3.9.2019, o CPJ Aer absolveu o réu do crime de abandono de posto, previsto
no art. 195 do CPM, com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM, entendendo que o fato não constituiu
infração penal, bem como recomendou, ao Comando da Unidade, a aplicação de punição disciplinar.
Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que a conduta de
abandono do lugar de serviço restou plenamente caracterizada, tudo em harmonia com a prova
documental, a testemunhal e a confissão do réu.
Assiste razão ao MPM.
Em Juízo, o réu confessou que saiu sem autorização da Unidade, tendo a consciência de que
estava cometendo crime, e não uma infração disciplinar. Sabia que deveria ter permanecido dentro do
quartel, porque estava cumprindo a escala de serviço. Informou que prestava o Serviço Militar
Obrigatório há mais de 1 (um) ano e teve instrução bem ministrada de como proceder na OM. Alegou
que não estava bem psicologicamente, discutia muito com os pais e a sua mãe tinha problemas de
pressão, nervosismo e discordava dele. Além disso, assumiu o serviço após sair de 2 (dois) dias de
detenção. Entretanto, silenciou quanto ao verdadeiro problema pelo qual passava. Quando o
Comandante da Guarda propôs um quarto de hora mais extenso, com 8 (oito) horas de descanso,
decidiu sair do aquartelamento para distrair a cabeça de alguma forma. Então, após cumprir o Primeiro
Quarto de Hora, de 9 a 13h, foi a sua casa e depois à da namorada, voltando para o quartel às 18h30.
Disse que pediu as chaves do carro de posse do S2 BOTELHO para pegar a carteira esquecida

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2
anteriormente, mas a intenção era usá-lo para trocar de roupa e facilitar a saída.
O réu, S2 ALAN PEDRO, foi regularmente escalado para o Serviço de Guarda Desarmada da
Base Aérea do Galeão, no Posto de Saída, conforme a Escala de Serviço para o dia 27.8.2017.
Após cumprir o Primeiro Quarto de Hora, no período de 9 a 13 h, o réu deixou a Unidade às
13h12 e somente retornou às 18h51. Para isso, empregou o veículo de posse do S2 BOTELHO, também
de serviço no Posto Para-bala Central. Retirou-o do Estacionamento Externo de Cabos e de Soldados e
posicionou-o no de Visitantes. Depois usou-o para trocar de roupa, na saída e na volta, como havia
planejado. Esse local era mais próximo do ponto de ônibus da estrada do Galeão.
Essa dinâmica foi bem documentada na Parte de Serviço de 27 para 28.8.2017, apoiada nas
imagens das câmeras de vigilância # 14 e # 2 e na análise do Oficial de Dia e do Comandante da
Guarda, logo após terem percebido a ausência do réu por volta das 19h.
As Normas do Serviço de Sentinela da Guarda da Base Aérea do Galeão (NPA 022/SSD/2016)
são muitas claras, ao determinar a permanência do militar no alojamento das praças de serviço
durante os horários de descanso, in verbis:
"2.5.1.10 - Pernoitar e permanecer, nos horários de descanso, no alojamento
das praças de serviço, e de lá se ausentar apenas por motivos imperiosos e sempre
com a autorização do Comandante da Guarda.".
O 1º Ten QOEAR RODRIGO OLIVEIRA, Oficial de Dia à época, declarou, em síntese, que
constatou a ausência do réu por meio das imagens das câmeras de segurança. O réu foi ao
Estacionamento Externo, destinado a cabos e a soldados, pegou o carro de outro militar também de
serviço e parou-o no de Visitantes, em frente à Guarda. Posteriormente, trocou de roupa dentro do
veículo e saiu a pé por volta de 13h15, dirigindo-se à estrada do Galeão. Por volta das 18h50, retornou
pelo mesmo trajeto. Entrou no carro e tentou colocá-lo no Estacionamento de Cabos e de Soldados,
mas já estava fechado. Então parou o veículo no Estacionamento de Visitantes, vestiu o uniforme e
ingressou na Unidade a pé. O depoente afirmou que o réu admitiu ter ido à casa da namorada, para
almoçar e passar a tarde com ela. Respondeu que era um domingo. A rendição do serviço foi às 7h30 e
o término às 9h do dia seguinte. Informou ainda que houve um combinado não autorizado entre os
militares da Guarda, para fazer um quarto de hora maior do que o previsto. Por fim, registrou que
nenhum militar comunicou qualquer problema psicológico ou físico para tirar o serviço por ocasião do
briefing inicial.
As outras cinco testemunhas de acusação, todas de Serviço de Guarda à época dos fatos,
confirmaram os termos da Denúncia. Esclareceram que o quarto de hora regulamentar foi alterado
pelo Comandante da Guarda logo no início do serviço, passando a ter a duração de 4 (quatro) horas no
posto, com intervalo de 8 (oito) para descanso. Após a ocorrência com o réu, voltou ao tempo
regulamentar. Por fim, responderam que os soldados não podem se ausentar do quartel sem a
autorização do Comandante da Guarda ou do Oficial de Dia, bem como deveriam permanecer durante
o descanso no alojamento da guarda.
A Testemunha referida 3S CAIO NUNES TEIXEIRA BARBOSA GOMES, de Serviço de
Comandante da Guarda, declarou, em síntese, que o réu fazia parte da equipe de serviço e não teve
autorização para sair do quartel. Alegou que os soldados da Guarda solicitaram a alteração no quarto
de hora. Então, pediu que eles fossem diretamente ao Oficial de Dia para obter essa autorização.
Segundo o depoente, os soldados reportaram que o Oficial de Dia autorizara a mudança do quarto de
hora para 4 (quatro) horas no posto e 8 (oito) de descanso. Somente à noite, soube do Oficial de Dia
que este não tinha conhecimento dessa alteração.
As testemunhas de Defesa, S2 MATHEUS WELBY GOMES SANTOS, S2 JONATAS
FERNANDES DE SOUZA e S2 RODRIGO SEIXAS MENDES, declararam que estavam no mesmo
quarto de hora que o réu, de 9 a 13h. Entretanto, o réu não foi para o Rancho junto com eles e nem
estava no alojamento, após o almoço. Ratificaram que o militar de serviço deveria permanecer fardado
no alojamento, durante o seu período de descanso.
Vê-se, portanto, que a prova testemunhal está consoante à confissão do réu e à escala de
serviço de 27.8.2017.
Importante consignar que o crime de abandono de posto classifica-se doutrinariamente como
instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo abstrato, abrangendo condutas bem
delineadas: 1. o abandono de posto stricto sensu; 2. o abandono do lugar de serviço; e 3. o abandono
do serviço.
O réu incorreu exatamente na segunda modalidade, pois abandonou o lugar de serviço, sem
ordem superior, deixando a Base Aérea do Galeão desguarnecida.
Nos crimes de mera conduta, o legislador apenas descreve o comportamento do agente. O tipo
penal não exige resultado naturalístico, senão apenas o jurídico, configurando-se com a ação ou a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2
omissão do criminoso.
Com efeito, sendo classificado como delito de perigo abstrato, a eventual lesividade "efetiva"
não interfere na tipicidade, mas apenas na mensuração da pena, pois a simples ausência do posto ou
do lugar de serviço fragiliza a segurança da OM.
A sua objetividade jurídica consiste na tutela do serviço e dos deveres militares, enquanto o
elemento subjetivo é o dolo expresso na vontade livre e consciente de abandonar, sem ordem
superior, o posto, o serviço ou o lugar do serviço. Para a sua consumação, basta o simples
afastamento, ainda que breve, do posto ou do local em que estaria designado para o serviço, sendo
irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.
Não há dúvida de que a conduta delituosa sob exame preencheu as elementares do tipo penal.
Trata-se de réu confesso. Dos seus depoimentos, judicial e extrajudicial, é possível verificar que pediu
a chave ao S2 BOTELHO às 6h30 e, antes de render o serviço às 7h30, deslocou o veículo do
Estacionamento de Cabos e de Soldados para o de Visitantes, já com a intenção de abandonar o
Serviço de Guarda e passar a tarde com a namorada. Depois foi só promover a mudança no quarto de
hora, juntamente com os demais militares.
Em sede de IPM, o S2 ALYSOM GENUÍNO DE FREITAS declarou que "o S2 Alan Pedro insistiu que
fosse trocado o horário de 4 por 8 (quatro horas no posto e oito horas de descanso). (...) que Alan
Pedro foi ao alojamento solicitar que todos fossem à guarda para confirmar a troca do quarto de hora.".
Esse comportamento do réu também foi confirmado pelos S2 YURI SILVA DE OLIVEIRA, LUCAS MATEUS
VALLADÃO LACET e HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS.
Em seu interrogatório, o réu disse que passou primeiro em sua casa; mas, em sede de IPM,
admitiu ter ido direto para a casa de sua namorada almoçar, informando detalhadamente o trajeto e os
horários. Assim, permaneceu fora da Base Aérea do Galeão de 13h12 a 18h51, mais de 5 (cinco) horas
de afastamento do Serviço de Guarda, retornando sorrateiramente para cumprir o seu Segundo Quarto
de Hora. Conseguiu dividir o seu domingo entre o serviço e o lazer, na casa da sua namorada.
Essas conclusões permitem inferir que os alegados problemas pessoais do réu com os pais,
especialmente os de saúde de sua mãe, não exigiam a sua presença e nem tinham a importância por
ele declarada. O dolo de abandonar o lugar de serviço ficou bem caracterizado.
Cumpre observar que se trata de militar com mais de 1 (um) ano de serviço, com as instruções
básicas e de qualificação já concluídas, ou seja, com experiência suficiente para agir de forma diversa,
acionando previamente a autoridade superior para, sendo necessário, adotar as providências quanto a
eventual substituição.
No presente caso, provavelmente o réu não teria nenhum problema de fato, por isso não
apresentou qualquer dificuldade para tirar o referido serviço ao Oficial de Dia por ocasião do briefing.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas nos autos, especialmente o dolo. A prova
documental está em sintonia com a testemunhal e a confissão do réu, restando perfeitamente
caracterizada a conduta delitiva, como alegado pelo Parquet das Armas.
Na óptica da Defesa, a ausência do réu não resultou em prejuízo, uma vez que o serviço era
desarmado e não houve qualquer ocorrência no dia. Todavia, as alegações defensivas de ausência de
dolo e de atipicidade material da conduta ficam esvaziadas.
Senão vejamos, o réu premeditou o crime de abandono de lugar do serviço. Pediu a chave do
veículo de posse do S2 BOTELHO às 6h30 e o posicionou no Estacionamento de Visitantes, deixando
preparado o seu vestiário clandestino, antes mesmo de render o Serviço às 7h30. Depois, promoveu a
alteração do quarto de hora de 4 (quatro) para 8 (oito) horas de descanso, pois assim poderia
permanecer mais tempo com a namorada. Cumpriu o Primeiro Quarto de Hora, de 9 a 13h, e saiu
rapidamente da Base Aérea do Galeão sem comunicar a ninguém, porque iria almoçar com a
namorada. Depois, retornou de modo a cumprir o Segundo Quarto de Hora, acreditando que a sua
ausência não seria percebida. Ora, esse comportamento simplesmente caracteriza o dolo intenso de
abandono do lugar de serviço, onde deveria permanecer por força de suas obrigações militares.
Por isso, a alegada instabilidade emocional do réu não é verossímil. Ao contrário, o réu estava
muito bem ao planejar cuidadosamente o seu lazer de domingo à tarde com a namorada. Confessou
categoricamente em Juízo saber que estava cometendo um crime ao se ausentar, o que afasta
qualquer dúvida quanto à percepção da realidade, ou seja, mesmo sendo um horário de descanso de 8
(oito) horas, tinha consciência de que não deveria ter abandonado o Serviço de Guarda.
Sem dúvida, a ausência do réu abriu uma brecha no Sistema de Segurança da Base Aérea do
Galeão, especialmente em sua Força de Reação. Em todo o período de ausência do réu, os meios de
defesa da OM ficaram reduzidos, causando um prejuízo para a segurança militar. Além disso, como
esclarecido, trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação. Por isso, não importa se era desarmando e se no dia não houve o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2
registro de qualquer ocorrência.
Por fim, não há como reconhecer a insignificância sustentada pelo CPJ Aer, principalmente por
se tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôs a perigo a unidade militar. Pelos mesmos
motivos, impossível a desclassificação para transgressão disciplinar.
A ausência de militar, por mais de 5 (cinco) horas do seu local de serviço, sem autorização,
jamais poderia ser considerada breve ou irrelevante. Ademais, a possiblidade de haver danos materiais
e morais irreparáveis independe do tempo em que abandonou o posto.
Para os guardas saírem dos locais de serviço, até mesmo para atender às suas necessidades
fisiológicas, há procedimentos de substituição, evitando-se, assim, qualquer instante de
vulnerabilidade na proteção orgânica da OM.
Assinale-se que o pessoal de serviço e em descanso no alojamento continua compondo,
essencialmente, o Plano de Defesa, como Força de Reação, em face de qualquer eventualidade.
Nesse passo, é oportuno transcrever julgado do STF, em que se destaca a relevância penal do
crime de abandono de posto, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR
ESCALADO PARA O SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA
INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS
ARMADAS. HIERARQUIA E DISCIPLINAS MILITARES. ORDEM DENEGADA. 1. A hierarquia
e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais
das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas
a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e
o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na
concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem
e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme
especialíssimas disposições normativo-constitucionais, de que serve de amostra o
inciso X do art. 142. 2. Esse regime jurídico de especialíssima compleição também se
revela no fato em si da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade
das Forças Armadas, que é, precisamente, o capítulo de número II, encartado no
Título de número V, alusivo à defesa do Estado e das instituições democráticas.
Capítulo de que fazem parte as sintomáticas regras do serviço militar obrigatório
(caput do art. 143) e da proibição aos militares dos institutos da sindicalização e de
greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do art. 142). Sem que esse
maior apego a fórmulas disciplinares de conduta venha a significar perda do senso
crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-
dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica, arejamento
mental-democrático e otimizada observância dos direitos e garantias individuais que
se leem no art. 5º da nossa Constituição Federal. 3. Os militares, indivíduos que são,
não foram excluídos da proteção constitucional daqueles que se acham na condição
de acusados criminalmente. De ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando
quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por
ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber:
"ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei". 4. No caso dos autos, o paciente, soldado da
Aeronáutica, deixou as dependências do Cindacta II, em seu veículo particular, sem
autorização do superior hierárquico e sem a rendição da nova equipe de serviço. Pelo
que não procede a alegação de irrelevância penal da conduta. 5. Ordem denegada.".
(STF. HC 108811, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma. Julgamento:
8.11.2011. Publicação: 21.3.2012)
Para reforçar a vertente de proteção da ultima ratio do Estado, destaca-se o acurado
pronunciamento da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, em sede do
julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000654-45.2018.7.00.0000, ocorrido em 14.2.2019 (Tempo
da gravação: 6min24s):
"(...) O militar tem que ter uma conduta ética, uma conduta proba, uma conduta

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/06/2020 09:27:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165346ae2
reta que não se impõe no mais das vezes ao cidadão comum. (...)
De um militar se espera uma retidão de caráter, (...) ele é protegido pela
Organização Militar, ele recebe orientações da Organização Militar, por isso ele tem
todo um aparato de proteção diferenciado de um cidadão civil que delínque (...), toda
uma pedagogia de conduta que do militar se espera, mais retidão do que do civil".
Foi, exatamente, o que não se verificou no presente caso.
Nesse prisma, há relevante ofensa ao bem jurídico tutelado, e o fato imputado é formal e
materialmente típico, ilícito e culpável, não havendo outra alternativa, senão condenar o réu como
incurso no art. 195 do CPM.
Assim, passo à dosimetria da pena.
Com efeito, na forma do art. 69 do CPM, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao condenado, entre as quais pontuo:
- a intensidade do dolo, consistente na premeditação para abandonar o Serviço de Guarda da
Base Aérea do Galeão. Iniciou os atos preparatórios às 6h30 da manhã, ao pegar a chave do veículo e
o posicionar no melhor local para trocar de roupas clandestinamente. Depois, juntamente com os
demais soldados, promoveu a alteração do quarto de hora de 4 (quatro) para 8 (oito) horas de
descanso, para ficar mais tempo com a namorada. Cumpriu o Primeiro Horário, de 9 a 13h, e saiu
rapidamente, sem comunicar a ninguém. Retornou sorrateiramente às 18h51, de modo a cumprir o
Segundo Quarto de Hora, sem que a sua ausência fosse percebida.
- os motivos determinantes, referente ao intuito de almoçar e passar a tarde de domingo com a
namorada, ou seja, abandonando suas obrigações legais do Serviço Militar para dar lugar a um
encontro amoroso.
- as circunstâncias de tempo, deixou a defesa da Base Aérea do Galeão vulnerável por mais de
5 (cinco) horas, em um domingo, quando os efetivos já são mais reduzidos.
Dessa forma, não há como manter a pena-base em seu mínimo legal, a qual fixo em 6 (seis)
meses de detenção.
Na segunda fase, presente a atenuante do inciso I do art. 72 do CPM, porque o condenado
contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, reduzo a pena-base de 1/3 (um
terço), restando a pena intermediária em 4 (quatro) meses de detenção.
Na terceira fase, à mingua de causas minorantes e majorantes, torna-se definitiva em 4
(quatro) meses de detenção.
Presentes os requisitos do art. 84 e em conformidade com o art. 88, ambos do CPM, concedo ao
Condenado o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a
Sentença hostilizada, condenar o S2 ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA, como incurso no art. 195 do
CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, e com o direito de recorrer em liberdade.
Por derradeiro, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa. Sendo a pena aplicada inferior a um ano, o lapso temporal a ser considerado para fins de
prescrição será de 2 (dois) anos, com base no art. 125, inciso VII, do CPM.
O condenado faz jus à redução prevista no art. 129 do CPM, por contar com menos de 21 (vinte
e um) anos de idade na data do delito, logo o prazo prescricional resulta em 1 (um) ano.
O prazo decorrido entre o recebimento da Denúncia (26.5.2018) e a data deste Aresto
condenatório supera o previsto para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Pelo exposto, declaro a extinção da punibilidade do S2 ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA, em
face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com base nos arts. 123,
inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f863acbc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001424-04.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergi da douta maioria quanto à dosimetria sancionatória, eis que dei provimento ao
Apelo para condenar o Sd Aer ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 195 do CPM, pelos fundamentos que passo a expor.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ Aer) da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em sede da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000170-97.2018.7.01.0001, absolveu o S2 ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA do crime previsto no
art. 195 do CPM, com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM.
Nas Razões do Apelo, sustenta, in litteris:
"(...) A conduta típica de abandono ou do local do serviço imputada ao recorrido restou
plenamente caracterizada. (...).
Toda a ação foi filmada pelo sistema de vigilância da ALA 11 e examinada pelo Oficial-de-dia e
pelo Comandante da Guarda logo após perceberem a ausência injustificada do militar. (...).
A ausência do recorrido foi observada por todos os militares do serviço e confessada, por
ocasião de seu interrogatório, quando se fazia assistido pela dedicada e combativa Defensoria
Pública da União.
Verifica-se, portanto, que a conduta típica restou plenamente caracterizada, na medida em que
o crime de abandono de posto ou do local do serviço, previsto no artigo 195 do Código Penal
Militar é um crime que, para sua configuração, não precisa que o agente se encontre armado,
bastando que o serviço seja de escala. (...)".
Razão assiste ao Parquet.
Da autoria e da materialidade delitivas
Não há dúvidas de que o réu estava escalado para o serviço de guarda da Base Aérea do Galeão "saída" (2ª
CINFA) no dia 27/8/2017, de acordo com a escala de serviço juntada ao IPM.
Em interrogatório judicial, o S2 ALAN FELIPE declarou:
"(...) Que, no dia do ocorrido, não estava se sentindo bem, que estava passando por problemas
familiares entre outras coisas (...), que havia ficado 2 (dois) dias em detenção por ter se
atrasado por 20 (vinte) minutos (...), que estava com vontade de ir embora, que assinou o
serviço e continuou, que então o sargento propôs um quarto de hora mais extenso com
descanso de 8h e ele pensou que poderia sair, pois não estava muito bem (...). Que a atitude
que tomou não foi correta, mas que no momento não pensou nisso (...), que já estava a algum
tempo no quartel então queria sair dali para distrair a cabeça de alguma forma, que estava no
ano obrigatório, que teve instrução e foi orientado sobre os procedimentos de entrada e saída
do quartel, que sabia que devia ficar dentro da área do quartel (...). Que foi voluntário e está

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f863acbc
arrependido (...), que pediu a chave do carro do Sd Botelho sob o pretexto de que iria pegar
sua carteira, mas que na verdade o objetivo era o de colocar seu traje civil, que o Sd Botelho
não sabia de seu intento (...), que foi a casa da namorada (...), que sabia que a conduta era
crime (...)".
Como se vê, de forma livre e consciente, o agente, por volta de 13:12, deslocou-se ao estacionamento externo
com o fito de colocar suas vestes civis para sair da respectiva unidade militar, mesmo ciente de que estava de
serviço. Para tanto, solicitou ao Sd Botelho o empréstimo da chave do carro VW/GOL, local em que retirou a
farda para, minutos após, evadir-se do aquartelamento.
O art. 195 do CPM aduz que:
"Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
O dolo de abandonar o local de serviço ficou, assim, evidenciado quando o militar se retirou furtivamente do
quartel sem anuência superior e em desacordo com a escala de serviço.
Sobre o abandono do local de serviço, observa Célio Lobão, verbis:
"(...) exemplo de abandono de lugar de serviço é o militar de prontidão ou incluído na escala de
serviço que, tendo liberdade de deslocar-se pelo interior do estabelecimento militar, atento ao
chamamento do superior, ausenta-se do estabelecimento militar sem autorização." (Lobão,
Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica. 2006. p. 362).
Insta consignar que a criminalização do delito se justifica não só pelo risco que o agir acarreta à segurança das
organizações ou dos bens sob a administração castrense, mas pela violação ao dever militar, de indispensável
observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.
Tal como colocado, inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os
quais se caracterizam, respectivamente, pela vontade livre e consciente do militar de abandonar o posto ou
lugar de serviço sem autorização superior.
Por conseguinte, constata-se ser a conduta típica, antijurídica e culpável, uma vez que o estado emocional do
acusado (não se sentir bem por problemas familiares) constitui alegação de ordem particular desacompanhada
de provas, fato esse inapto a afastar a culpabilidade.
Da inviabilidade de infração disciplinar
No mais, essa corte tem, em casos similares, pacificamente entendido pela inviabilidade de se considerar a
conduta como sanção administrativo-disciplinar. Vide:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). (...). TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO. (...). V - Prevalece o aspecto criminal em detrimento da
violação dos dispositivos de cunho administrativo-disciplinar quando se tratar dos
mesmos fatos, nos termos do previsto no §2° do art. 42 do Estatuto dos Militares e
do art. 9° do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. (...) Recurso conhecido e
desprovido. Decisão unânime." (Apelação n° 7000151-87.2019.7.00.0000. Relator: Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 8/8/2019. Dje: 16/8/2019.) (Grifou-se).
Da dosimetria
Divergi por entender inadequada a exasperação da pena-base, visto que o desguarnecimento do posto e a
vulnerabilidade daí decorrente são intrínsecas ao tipo penal em comento. Além disso, depreende-se dos autos
que a motivação do acusado não adveio de intento amoroso, mas sim de exaustão emocional, tendo em vista
que o agente estava há algum tempo no quartel e que teria, inclusive, passado por 2 (dois) dias de detenção.
Destarte, verificada a justa subsunção da conduta perpetrada pelo sujeito ativo ao tipo legal do abandono de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f863acbc
posto ou serviço, a condenação se mostra medida de justiça, pelo que passo a dosimetria sancionatória.
Iniciada a individualização da pena, o modelo trifásico adotado pelo ordenamento pátrio pressupõe em sua
primeira fase o estabelecimento da pena-base a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no art.
69 da Lei Material Penal Especial. Dessa maneira, a sanção deve partir do mínimo legal previsto no tipo e
qualquer majoração da reprimenda, nessa primeira etapa, deve cingir-se à averiguação das espécies de
circunstâncias judiciais, padecendo de nulidade insuperável o aumento sem a devida justificação.
Nessa senda, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, considerando ser o réu primário e de
bons antecedentes, impõe-se a aplicação da reprimenda em seu patamar mínimo.
Ultrapassada a primeira fase, há de ser considerada a atenuante genérica da confissão, prevista no art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM, pois tal prova, de suma importância, somou-se ao acervo existente, garantindo a
robustez do decreto condenatório. No entanto, na hipótese em apreço, ela não deve ficar aquém do mínimo
legal, especialmente porque a reprimenda adequa-se à conduta.
Outrossim, não vislumbro outras circunstâncias legais, atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou de
diminuição da pena, capazes de abrandar ou elevar a sanção. Estabilizo-a, portanto, no mínimo legal.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso ministerial, para reformar a Sentença a quo e
condenar o Sd Aer ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art.
195 do CPM, fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, e concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo de Execução, designo o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e com o direito de recorrer em
liberdade.
No caso em exame, a Exordial foi recebida em 26/5/2018, data considerada como marco interruptivo do prazo
prescricional.
Considerando a condenação do réu à pena de 3 (três) meses de detenção e a condição de menor de 21 (vinte e
um) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, e art. 129, ambos, do CPM, a prescrição da ação penal ocorre em 1
(um) ano.
Como a Sentença absolutória não interrompe a contagem do prazo, a prescrição da pretensão punitiva
transcorreu em 25/5/2019.
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do S2 ALAN FELIPE PEDRO DA SILVA, em face da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa com fundamento no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, 129 e 133, todos do CPM.
Brasília, 21 de maio de 2020.